Tribunal: TJMT
Processo: 1012688-59.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012688-59.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DA SILVEIRA - CPF: 545.933.521-34 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1012688-59.2021.8.11.0001

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
e
MARIA LUCIA DA SILVEIRA

Recorrid
o
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
e
MARIA LUCIA DA SILVEIRA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
27/09/2021

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
ALEGAÇ
ÃO
DE FRAUDE.
INOCORRÊNCIA.

DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM
A
LOSANGO
.
C
ESSÃODE
CRÉDITO EM FAVOR DA EMPRESA
RECORRENTE
. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA EMPRESA DE
MANDADA
.

1.
Trata-s
e de ação indenizatória em que
a

consumidora
postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa
demandada
se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato originário da d
ívida objurgada, firmado entre

a
consumidor
a
e
a
LOSANGO
, bem como o termo
de cessão de crédito.

3.
Apenas a título elucidativo, ressalta-se que
a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor. Não tem, contudo, o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar o crédito. Ademais, a falta
de notificação pessoal da
consumidor
a
quanto àcessãodecréditosomente geraria danos morais se o débito que
culminou

n
anegativaçãofosse indevido, o que não é o caso dos autos.

4
. Reconhecimento do débito
é
medida impositiva, ante a ausência de comprova
ção
do seu adimplemento
, tendo a empresa Recorrente agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome d
a
consumidor
a
nas entidades de proteção ao crédito.

5
.
Sentença
r
eformada

6
. Recursos conhecidos e parcialmente provido o da empresa
demandada
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a

Recorrente/
Recorrid
a

MARIA LUCIA DA SILVEIRA

postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
condenação da empresa Recorrente
/Recorrida

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

na obrigação de fazer a
exclusão do nome d
o consumidor
dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
1
.000,00 (
mil

mil
reais).

Ambas as partes apresentaram Recurso Inominado, pugnando
a

Recorrente/
Recorrid
a

MARIA LUCIA DA SILVEIRA
pela
majoração do
quantum
fixado a título de danos morais
. Por sua vez, a
empresa Recorrente/Recorrida
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

requer
a reforma integral da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente

ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (
ID
101121495
e
101272489
), a
mbas as partes
volveram-se
aos argumentos lançados por ocasião de suas razões recursais
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021